Tribunal: CARF
Processo: 13971.907542/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.907542/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.962 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ELLINGER LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição de tempestividade, e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata-se do Despacho Decisório 041980585, de 03.01.2013, emitido pela
DRF/Blumenau-SC (fls.59), relativo à Declaração de Compensação-Dcomp
23561.54947.270208.1.3.02-5542, às fls.65/75 (com demonstrativo de crédito),
crédito do tipo "saldo negativo de IRPJ", ano-calendário 2007.
2
Segundo o Despacho Decisório, o valor original do saldo negativo
informado em Dcomp é R$ 6.747,12; em DIPJ é R$ 9.247,12.
3
Em DIPJ, as parcelas de composição do crédito somam R$ 27.691,34. Da
soma das parcelas de crédito informadas em Dcomp (R$ 27.818,89), a DRF confirmou
R$ 19.823,59, a saber: a) o total das retenções na fonte (R$ 7.926,84); b) parte das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.907542/2012-11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.962 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907542/2012-11

estimativas pagas: R$ 10.286,95 (de R$ 12.786,95); c) e parte das estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores: R$ 1.609,80 (de R$
7.105,10).
4
Ao final, a DRF reconheceu o direito creditório de R$ 1.379,37 (parcelas
da composição do crédito confirmadas em Dcomp: 19.823,59 (-) IRPJ devido:
18.444,22 = 1.379,37), que foi insuficiente para compensar o total dos débitos
informados (fls.60):
Declaração de Composição
Situação
23561.54947.270208.1.3.02-5542
Homologação total
03230.37418.200308.1.3.02-5732
Não homologada
15182.37030.180408.1.3.02-1479
Não homologada
24179.47948.190508.1.3.02-8577
Não homologada
5 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 21.01.2013
(fls.55).
6
Em petição às fls.2/6, recebida em 20.02.2013, à qual junta os
documentos de fls.7/49 (procuração, contrato, Dcomp e Despacho Decisório), o
interessado diz que não concorda com a decisão. Alega que "os créditos de saldo
negativo de IRPJ eram suficientes para pagamento dos débitos de IRPJ informados
como devidos, tendo em vista que o fisco não considerou a atualização do saldo
negativo acumulado pela Selic, fato que certamente diminuiu o direito creditório da
contribuinte".
7
Diz que, para demonstrar que a RFB não procedeu à devida atualização
do saldo negativo, "exemplifica-se abaixo o crédito considerado na Dcomp transmitida
em 27.02.2008":

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.962 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907542/2012-11

8 Requer, "caso V.Sas. entendam que a prova documental produzida por
esta contribuinte não seja suficiente à comprovação do seu direito creditório", que
"seja determinada a realização de diligência (...) para que seja o crédito informado
pelo sujeito passivo, por meio de Per/dcomp, devidamente averiguado pelos agentes
fiscais competentes para que reste evidenciado o direito creditório da empresa".
9
O interessado pede a reforma do Despacho Decisório e a homologação
das compensações, "tal como manifestamente comprova toda a documentação
carreada aos presentes autos".
10
Nesta Turma, foram j untadas as consultas de fls.59/130.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-82.631, de 27 de junho de 2016 (e-fl. 131).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 145, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Apresenta preliminar de tempestividade do recurso, alegando que “No dia 28 de
julho de 2016, a contribuinte efetuou a transmissão eletrônica de recurso voluntário pelo ECAC,
que no seu entendimento foi devidamente efetuado e finalizado, conforme protocolo em anexo.”
Acrescenta que “...o representante legal da empresa recebeu comunicado de que o
seu protocolo não foi efetivado, devido a erro no sistema, motivo pelo qual dirigiu-se até a
Receita Federal do Brasil para obter mais informações de como deveria proceder, haja vista que
o prazo fatal para interposição de seu recurso era no dia 07 de agosto de 2016.”
Aduz que “Na ocasião, a funcionária Carolina da RFB orientou a empresa a
apresentar esta presente petição, juntamente aos documentos que relatam o erro do sistema da
Receita Federal, para então realizar o protocolo físico de seu recurso e não perder o prazo para
sua interposição.”
Com relação à decisão recorrida, sustenta que “...tal entendimento não merece
prosperar, na medida que em que a Receita Federal do Brasil não considerou em sua análise a
atualização dos crédito acumulado relativo ao ‘Saldo Negativo do IRPJ’.”
Sustenta que “...as quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição administrado pela RFB serão restituídas ou compensadas com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que a
quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito passivo.”
Conclui que “...a diferença do crédito não homologado decorre da
falta de atualização por parte da autoridade da Receita Federal do Brasil do crédito
decorrente do "Saldo Negativo de IRPJ" utilizado para compensação.”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de doutrina e
acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.962 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907542/2012-11

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá da irresignação no mérito.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 07/07/2016 (e-fl. 143), e apresentou seu recurso somente na no dia
18/08/2016 (e-fl. 145), o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo
para sua interposição venceu no dia 08/08/2016.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

O Recorrente defende a tempestividade do recurso, arguindo, em suma, que seu
protocolo de recebimento não foi efetivado devido a erro no sistema da RFB e que, por isso,
efetuou o protocolo físico do recurso.
O suposto protocolo a que alude o Recorrente é reproduzido na sequência (e-fls.
146):
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.962 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907542/2012-11

Vê-se que a juntada do documento no e-processo não foi autorizada por falta de
permissão do peticionário para solicitá-la, e não por “erro no sistema”, como arguiu o
Recorrente.
Além disso, tal documento é mero aviso de recusa de recebimento de solicitação
de juntada de documento digital, não possuindo natureza jurídica de recibo ou protocolo.
Cabe lembrar que as instruções para solicitação de juntada de recurso em meio
digital estão permanentemente disponibilizadas no sitio da RFB, por isso não cabe o tentame de
transferir a responsabilidade pela rejeição do documento à RFB, sobretudo por ser o contribuinte
optante pelo Domicilio Tributário Eletrônico - DTE.
A propósito da responsabilidade pela prática de atos processuais em meio digital,
a IN RFB 1.412/13 (com autorização dada pelos artigos 64-A e 64-B do decreto 70.235/72)
dispunha que caberia ao interessado a responsabilidade pela assinatura e conteúdo do documento
digital entregue e sua correspondência com o original.
Em não havendo previsão legal de suspensão, prorrogação ou interrupção de
prazo legal por erro no peticionamento eletrônico decorrente de ato de exclusiva
responsabilidade do peticionário, é de se negar acolhimento à postulação do Recorrente.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição da
tempestividade, e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital